Tribunal: STF
Processo: HC 218853
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA: APLICAÇÃO IDÔNEA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REGIME INICIAL FECHADO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.8.2022, por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, advogado, em benefício de Lucas Rodrigues de Macedo e Paulo Augusto Novaes de Oliveira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 689.195.



O caso



    2. Consta que os pacientes Lucas Rodrigues de Macedo e Paulo Augusto Noaves de Oliveira foram condenados às penas de, respectivamente, quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa, e de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.683.005, não foi ele conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha em 30.3.2020. Essa decisão transitou em julgado em 19.8.2021.



    5. Em 20.8.2021, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 689.195 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.8.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “as instâncias ordinárias se utilizaram de fundamentações genéricas, para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas”.



    Aponta que “a quantidade de droga apreendida é pouca *14 (catorze) invólucros contendo cocaína, pesando 14,6 gramas de ‘cocaína’ de entorpecentes passa longe de ser uma razoável quantidade, ademais não há variedade e sim um único tipo de entorpecente, qual seja: cocaína, conforme transcrito na respeitável decisão” (sic).



    Enfatiza que “a primariedade dos pacientes é inconteste, assim como a inexistência de maus antecedentes, conforme assinalado na sentença e confirmado pelo acórdão”.



    Sustenta que, “a partir da tão somente quantidade de entorpecente apreendido, não se pode presumir a dedicação a atividades criminosas”.



    Assevera que os pacientes teriam direito ao regime aberto, “haja vista que a pena foi fixada em 04 (quatro anos)” (sic).



    Assinala que, “caso os pedidos anteriores sejam acolhidos e a pena imposta não supere o patamar de 04 anos”, deve-se substituir a “pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, requer-se a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedida de plano a ordem aos pacientes LUCAS RODRIGUES DE MACEDO E PAULO AUGUSTO NOVAES DE OLIVEIRA, o direito de aguardar em liberdade até o julgamento final deste habeas corpus aplicando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, e que seja promovida a devida adequação do regime prisional aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Ou ainda, que seja concedida a ordem liminarmente para fixar o regime inicial semiaberto haja vista que a pena fixada em sentença foi de inferior a 08 (oito) anos fulcro no artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 689.195.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Tem-se no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão questionada neste habeas corpus transitou em julgado em 31.8.2021, e a condenação dos pacientes em 19.8.2021.



    A presente impetração foi protocolizada em 15.8.2022, quase um ano após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016. 



    9. Na decisão questionada na presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça não adentrou o mérito do Habeas Corpus n. 689.195, limitando-se a indeferi-lo liminarmente por se tratar de sucedâneo de revisão criminal:



    “(…) além de não se admitir a utilização do writ como sucedâneo de uma segunda apelação dirigida a esta Corte, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como substitutivo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais.



    No caso, observei que a apelação criminal foi julgada no Tribunal a quo em 9/7/2019, demonstrando pretender a defesa fazer desta Corte Superior de Justiça uma segunda Corte de apelações, o que é inadmissível.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial” (e-doc. 3, fls. 1-2).



     



    Conforme a jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. A argumentação desenvolvida pelo impetrante não corresponde ao que se tem nos documentos acostados aos autos. Embora a defesa alegue na petição inicial que as instâncias de origem não teriam aplicado a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consta da sentença condenatória que o benefício foi aplicado, reduzindo em um sexto a pena dos pacientes:



    “(…) as penas serão reduzidas de 1/6 (um sexto), sendo estabilizadas em 50 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor unitário mínimo, para o corréu Paulo, e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em desfavor do corréu Lucas” (e-doc. 2, fl. 7).



    A aplicação da causa de diminuição foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com a seguinte fundamentação:



    “(…) verifica-se que os réus já se viram deveras beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que com a redução mínima na fração de 1/6 (um sexto). 



    Ora, os milicianos foram uníssonos em afirmar que sabiam do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, além de terem sido detidos na posse de quantidade/variedade de drogas, tudo a evidenciar envolvimento com as atividades criminosas. 



    Porém, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa e em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, nada poderá ser feito por este Sodalício. Assim, totalizaram as penas 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no piso, para o corréu Paulo, e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no piso, para o corréu Lucas”.



    Assim, não procede a alegação da defesa de que não teria sido aplicada aos pacientes a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    11. Ao manter o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo mencionou a nocividade do entorpecente apreendido com os pacientes (cocaína):



    “Quanto ao regime prisional imponível à espécie, correta a estipulação da modalidade inicial fechada para ambos os recorrentes, por duas razões principais: a uma, porque respeitados os ditames do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e a duas, porque guarda plena sintonia com a gravidade do caso concreto, nocividade dos entorpecentes apreendidos, e, ainda, com as seríssimas consequências deste delito, o qual atenta contra a saúde pública e dissemina o vício, contribuindo coma degradação da pessoa, da família e do convício social” (e-doc. 4, fl. 10).



    Embora a pena de reclusão imposta aos paciente permitisse a fixação de regime prisional semiaberto, a natureza da droga apreendida conduziu à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (…)



    4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso.



    5. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.333-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    12. Mantida a dosimetria realizada pelo juízo de origem, não se há cogitar de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. A reprimenda imposta aos pacientes foram estabelecidas acima do patamar de quatro anos de reclusão. Ausente, portanto, o requisito do inc. I do art. 44 do Código Penal.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora